Tribunal: STF
Processo: ARE 1552133
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS ajuizou Ação Civil Pública visando à declaração de nulidade dos contratos celebrados entre a empresa ré e os idosos/consumidores nominados na exordial, bem como à retirada dos aparelhos de segurança instalados indevidamente em sus residências, à proibição da inserção dos nomes dos substituídos nos cadastros de proteção ao crédito, e à proibição de novas vendas domiciliares.



    Na petição inicial, o MPGO narra que funcionários da parte requerida foram nas casas de vários idosos/consumidores, residentes na cidade de Jussara (GO), “e instalaram indevidamente, sem a anuência, de má-fé, com vício de vontade e com preço absolutamente desproporcional ao valor de mercado, aparelhos de segurança”, conforme contratos juntados na inicial (Doc. 2, fl. 3). 



    Pondera que alguns idosos/consumidores tentaram resistir à compra, alegando que não teriam condição de pagar ou que não precisavam do aparelho, contudo, os prepostos da requerida instalaram os aparelhos e obrigaram os idosos/consumidores a assinarem os contratos ou colocarem as digitais (uma vez que muitos são analfabetos) de forma forçada nos contratos. 



    Ressalta que a maioria dos idosos/consumidores assinou os contratos sem entender a natureza do negócio jurídico pactuado, o valor, o número de parcelas, etc, destacando, ainda, que pessoas com deficiência visual, cegas, foram obrigadas a colocar a impressão digital no contrato. 



    Ainda, há informação de que os valores cobrados para a instalação desses equipamentos de segurança são exorbitantes (R$ 1.311,00), ultrapassando em muito o valor de mercado (R$ 130,00). Além disso, “a instalação dos aparelhos causou aumento dos valores das contas de energia elétrica dos idosos/consumidores, acarretando grandes dificuldades para o pagamento das referidas faturas” (Doc. 2, fl. 5). 



    O Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, para confirmar a liminar deferida, inclusive quanto a proibição de praticar as referidas vendas domiciliares, e para declarar a nulidade dos contratos celebrados entre as empresas rés e os idosos/consumidores indicados nos autos e aqueles que se encontram em idêntica situação e, em consequência, condenar as requeridas na restituição do valor pago a cada um dos consumidores lesados (Doc. 20).



    O Tribunal de origem manteve a sentença, em aresto assim ementado na parte que interessa (Doc. 26, fls. 7-8):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (…) 2. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA COMPONENTE DA CADEIA DE SERVIÇO AFASTADA. Possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda a empresa que faz parte das relações jurídicas contratuais como responsável pela concessão de crédito pessoal e cobranças, mormente por se tratar de relação de consumo, na qual todos que participam da cadeia de produção, oferta, distribuição, venda do produto e do serviço respondem pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 7º, § único e 25, § 1º do Código de Defesa do Consumidor. 3. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE CONFIGURADO. Evidenciado o vício na manifestação válida de vontade dos consumidores hipossuficientes, na maioria idosos e analfabetos, no sentido de contratar equipamentos de segurança após pressão da empresa contratante, e demonstrado que houve lesão na aquisição dos produtos, diante do exponencial aumento na fatura de energia elétrica, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos realizados em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor e restituição dos valores despendidos pelos consumidores. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.”



    Opostos Embargos de Declaração pela empresa recorrente (Doc. 30), foram rejeitados (Doc. 32).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA sustenta, preliminarmente, violação aos arts. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, o Tribunal de origem “conservou as graves ofensas a Constituição ao não se manifestar sobre pontos essenciais ao escorreito deslinde do feito” (fl. 13, Doc. 39).



    Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 127, caput; e 129, III, da CF/1988, sustentando a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado de Goiás, já que a presente ação civil pública tem por objeto resguardar direitos individuais e não interesses coletivos (Doc. 39, fl. 17).



    Nessa linha, afirma que “o Ministério Público para se valer da tutela coletiva, deve, obrigatoriamente, demonstrar a presença de interesses difusos e/ou coletivos, sob pena de ser considerado como carente do direito de ação por ilegitimidade ativa – como ocorreu no presente caso e não foi considerado pelo E. Tribunal de Justiça de Goiás” (Doc. 39, fl. 18). Isso porque “o número de pessoas atingidas com a presente Ação Civil Pública é determinável e, principalmente, especificado nos autos pelo Ministério Público” (Doc. 39, fls. 18-19).



    Assim, ao fundamento de que “a demanda não visa tutelar direitos coletivos/difusos, ou de questões de relevante interesse social, uma vez que consiste na salvaguarda de direitos individuais de 07 (sete) consumidores individualizados e determinados na inicial”, conclui estar “ausentes os pressupostos para a atuação do Ministério Público no caso” (Doc. 39, fl. 20). 



    O Tribunal de origem, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral; e, relativamente à legitimidade do Ministério Público, inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda o revolvimento de normas infraconstitucionais, bem como o reexame do quadro fático-probatório dos autos, o atrai a Súmula 279/STF (Doc. 44).



    No Agravo, a parte sustenta que (a) ao fazer o juízo de admissibilidade do RE, o Juízo de origem usurpa a competência do STF; (b) houve violação frontal ao texto constitucional; e (c) não incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 49).



    Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao apelo extremo com base no Tema 339/RG, a parte interpôs Agravo Interno (Doc. 51), cujo provimento foi negado (Doc. 55).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 30, fl. 11):



    “2. 4. Da Repercussão Geral 



    Ainda antes de se adentrar ao mérito das razões que importarão no provimento do presente Recurso Extraordinário, importante elucidar a esta C. Turma julgadora que o caso dos autos está acobertado pelo requisito da repercussão geral como matéria afeta ao conhecimento do apelo extraordinário. 



    Isso porque, o recurso demonstra a violação direta do s arts. 127, caput e 129, III, e 93, IX, ambos da CF/88 que tratam de tema deveras importante; bem como ausência da devida prestação jurisdicional, porquanto foram exaradas decisões sem a necessária fundamentação, questões que ultrapassa m os limites da presente lide e do interesse das partes aqui envolvidas. 



    Assim, verifica-se que há repercussão geral do tema aqui versado, uma vez que, novamente, o cerne da matéria debatida trata da ausência de concretização, pelo Judiciário, do interesse público assegurado no arts. 127, caput e 129, III, e 93, IX, ambos da CF/88 e caso não apreciada a questão, se perpetrará a violação e se permitirá inúmeras outras penalizações inconstitucionais. 



    Logo, o presente recurso deve ser admitido, nos termos do art. 1.034 do CPC/15, posto que presentes questões relevantes do ponto de vista jurídico, devendo ser reconhecida a repercussão geral do tema. 



    Não bastasse isso, o presente Recurso demonstrará também a ilegalidade no ato do Tribunal a quo em não apreciar as teses defensivas do Recorrente, principalmente pelo fato de serem essenciais para a defesa. 



    Ainda, Excelência, não se pode olvidar que o cerne da matéria que originou o presente feito, exame da legitimidade ativa do Ministério Público, de modo que verifica-se, então, que também neste aspecto a Repercussão Geral é evidente, seja do ponto de vista jurídico ou social. 



    Há, portanto, em todas as questões que serão discutidas no feito evidentes desdobramentos que, em que pese em sua maioria sejam jurídicos, não se limitam a este, de modo que em igual sentido se pode falar em desdobramentos econômicos, políticos e sociais nas questões aqui envolvidas. 



    E mais, pois tudo o quanto versado não se limita ao direito subjetivo das partes, isto é, a matéria discutida certamente transborda a relação jurídico processual dos litigantes aqui envolvidos. 



    Sendo assim, diante do exposto, verifica-se que todas as violações suscitadas no presente Recurso Extraordinário excedem aos limites subjetivos das partes, estando devidamente caracterizada a Repercussão Geral dos temas tratados neste recurso, devendo este ser admitido, conhecido e provido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, o Tribunal de origem assentou que o MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS tem legitimidade e interesse de agir para propor ação civil pública na defesa de direitos difusos e interesses sociais de ampla repercussão social, como ocorre na espécie, ainda que envolva direitos individuais homogêneos. 



    No que diz respeito à legitimidade do Ministério Público, o Parquet detém legitimidade constitucional para provocar o Poder Judiciário, por lhe incumbir a defesa dos interesses e direitos dos consumidores. 



    Esse, inclusive, é o teor do art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública), na redação dada pelo art. 113 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor): 



    “Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:



    I - O Ministério Público.



    § 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990)”.



    Acresça-se que a legitimidade do Ministério Público para a propositura de demandas nas quais se busca a proteção de direitos sociais foi reconhecida em diversas oportunidades por esta SUPREMA CORTE. 



    Por exemplo, no julgamento do RE 643.978-RG, de minha relatoria, DJe de 25/10/2019, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 850), sedimentou-se o entendimento segundo o qual O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública emdefesa de direitos sociais relacionados ao FGTS.



    Veja-se a ementa desse julgado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DESTINADA À TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS DE ELEVADA CONOTAÇÃO SOCIAL. ADOÇÃO DE REGIME UNIFICADO OU UNIFICAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTE ATIVA LEGÍTIMA. DEFESA DE INTERESSES SOCIAIS QUALIFICADOS. ARTS. 127 E 129, III, DA CF. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 



    1. No julgamento do RE 631.111 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 30/10/2014), sob o regime da repercussão geral, o PLENÁRIO firmou entendimento no sentido de que certos interesses individuais, quando aferidos em seu conjunto, de modo coletivo e impessoal, têm o condão de transcender a esfera de interesses estritamente particulares, convolando-se em verdadeiros interesses da comunidade, emergindo daí a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública, com amparo no art. 127 da Constituição Federal, o que não obsta o Poder Judiciário de sindicar e decidir acerca da adequada legitimação para a causa, inclusive de ofício. 



    2. No RE 576.155 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2011), também submetido ao rito da repercussão geral, o PLENÁRIO cuidou da questão envolvendo a vedação constante do parágrafo único do art. 1º da Lei 7.347/1985, incluído pela MP 2.180-35/2001, oportunidade em que se reconheceu a legitimidade do Ministério Público para dispor da ação civil pública com o fito de anular acordo de natureza tributária firmado entre empresa e o Distrito Federal, pois evidente a defesa ministerial em prol do patrimônio público.



    3. A demanda intenta o resguardo de direitos individuais homogêneos cuja amplitude possua expressiva envergadura social, sendo inafastável a legitimidade do Ministério Público para ajuizar a correspondente ação civil pública.



    4. É o que ocorre com as pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados (parágrafo único do art. 1º da Lei 7.347/1985).



    5. Na hipótese, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pautado na premissa de que o direito em questão guarda forte conotação social, concluiu que o Ministério Público Federal detém legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em face da Caixa Econômica Federal, uma vez que se litiga sobre o modelo organizacional dispensado ao FGTS, máxime no que se refere à unificação das contas fundiárias dos trabalhadores.



    6. Recurso Extraordinário a que nega provimento. Tese de repercussão geral proposta: o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS.” (RE 643.978-RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2019, Tema 850 da repercussão geral). 



    Destaca-se, em sede doutrinária, a lição do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI: 



    “(...) É, pois, o art. 127 da CF – que atribui ao Ministério Público a incumbência de promover a defesa dos interesses sociais e que tem a força normativa específica de conferir legitimação para atuar extrajudicialmente e também para demandar em juízo – que oferece base constitucional para responder às indagações antes formuladas. É certo que os interesses sociais, assim entendidos aqueles cuja tutela é importante para preservar a organização e o funcionamento da sociedade e para atender suas necessidades de bem-estar e desenvolvimento, não se confundem com os interesses das entidades públicas nem, simplesmente, com o conjunto de interesses de pessoas ou de grupos, mesmo quando tenham origem comum. Entretanto, há interesses individuais, que quando considerados em seu conjunto, passam a ter significado ampliado, de resultado maior que a simples soma das posições individuais, e cuja lesão compromete valores comunitários privilegiados pelo ordenamento jurídico. Tais interesses individuais, visualizados nesta dimensão coletiva, constituem interesses sociais para cuja defesa o Ministério Público está constitucionalmente legitimado. 



    Não cabe ao Ministério Público, portanto, bater-se em defesa de todos e quaisquer direitos ou interesses individuais, ainda que, por terem origem comum, possam ser classificados como homogêneos. Interesses individuais homogêneos não são, necessariamente, interesses sociais. Todavia, quando tais interesses individuais homogêneos, mais que a soma de situações particulares, possam ser qualificados como de interesse comunitário, nos termos acima enunciados, não há dúvida que o Ministério Público estará legitimado a atuar, porque nessas circunstâncias estará atuando em defesa de interesses sociais. [...]



    Essas diretrizes doutrinárias guiaram o PLENÁRIO do STF no julgamento do RE 631.111-RG (Tema 471, Rel. TEORI ZAVASCKI), no qual se debateu sobre a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses de beneficiários do seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre. Cite-se a ementa desse precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS (DIFUSOS E COLETIVOS) E DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DISTINÇÕES. LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 127 E 129, III, DA CF. LESÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS DE DIMENSÃO AMPLIADA. COMPROMETIMENTO DE INTERESSES SOCIAIS QUALIFICADOS. SEGURO DPVAT. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. Os direitos difusos e coletivos são transindividuais, indivisíveis e sem titular determinado, sendo, por isso mesmo, tutelados em juízo invariavelmente em regime de substituição processual, por iniciativa dos órgãos e entidades indicados pelo sistema normativo, entre os quais o Ministério Público, que tem, nessa legitimação ativa, uma de suas relevantes funções institucionais (CF art. 129, III)”



    3. (Omissis...)



    4. O art. 127 da Constituição Federal atribui ao Ministério Público, entre outras, a incumbência de defender “interesses sociais”. Não se pode estabelecer sinonímia entre interesses sociais e interesses de entidades públicas, já que em relação a estes há vedação expressa de patrocínio pelos agentes ministeriais (CF, art. 129, IX). Também não se pode estabelecer sinonímia entre interesse social e interesse coletivo de particulares, ainda que decorrentes de lesão coletiva de direitos homogêneos. Direitos individuais disponíveis, ainda que homogêneos, estão, em princípio, excluídos do âmbito da tutela pelo Ministério Público (CF, art. 127).



    5. No entanto, há certos interesses individuais que, quando visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, têm a força de transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a representar, mais que a soma de interesses dos respectivos titulares, verdadeiros interesses da comunidade. Nessa perspectiva, a lesão desses interesses individuais acaba não apenas atingindo a esfera jurídica dos titulares do direito individualmente considerados, mas também comprometendo bens, institutos ou valores jurídicos superiores, cuja preservação é cara a uma comunidade maior de pessoas. Em casos tais, a tutela jurisdicional desses direitos se reveste de interesse social qualificado, o que legitima a propositura da ação pelo Ministério Público com base no art. 127 da Constituição Federal. Mesmo nessa hipótese, todavia, a legitimação ativa do Ministério Público se limita à ação civil coletiva destinada a obter sentença genérica sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos individuais homogêneos. 



    6. e 7.(Omissis...)



    8. Recurso extraordinário a que se dá provimento. RE 631.111, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014”.



    Do panorama jurisprudencial do STF deflui-se ser inafastável a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública visando ao resguardo de direitos individuais homogêneos cuja amplitude possua expressiva envergadura social. 



    O comando inserto no sobredito dispositivo da Lei 7.347/1985 consolida a possibilidade de atuação do Ministério Público em contextos fático-jurídicos revestidos de interesses sociais qualificados, ainda que sua natureza seja de direitos divisíveis, disponíveis e com titulares determinados ou determináveis, já que, prima facie, a legitimidade ministerial, em tais situações, emana diretamente do art. 127 da CARTA MAGNA. 



    Citem-se, entre outros, os seguintes direitos individuais homogêneos que, quando devidamente sopesados, atraíram a presença do Ministério Público para atuar em sua defesa, tendo, portanto, sua legitimidade referendada por esta CORTE: o valor de mensalidades escolares(RE 163.231/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CÔRREA, Tribunal Pleno, DJ de 29/6/2001), os contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (AI 637.853 AgR/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 17/9/2012), os contratos de leasing (AI 606.235 AgR/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 22/6/2012), os interesses previdenciários de trabalhadores rurais(RE 475.010 AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2011), a aquisição de imóveis em loteamentos irregulares(RE 328.910 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/9/2011) e as diferenças de correção monetária em contas vinculadas ao FGTS (RE 514.023 AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 5/2/2010). 



    Na linha do que foi exposto, citem-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E O ESTADUAL. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA PRODUÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFLITO INEXISTENTE. 



    1. A questão tratada nas representações instauradas contra a Autora versa sobre direito do consumidor.



    2. O art. 113 do Código de Defesa do Consumidor, ao alterar o art. 5º, §5º, da Lei n. 7.347/1985, passou a admitir a possibilidade de litisconsorte facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e dos direitos do consumidor.



    3. O Ministério Público Federal e o Estadual têm a atribuição de zelar pelos interesses sociais e pela integridade da ordem consumerista, promovendo o inquérito civil e a ação civil pública - inclusive em litisconsórcio ativo facultativo -, razão pela qual não se há reconhecer o suscitado conflito de atribuições.



    4. Ação Cível Originária julgada improcedente” (ACO 1020, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 20/3/2009).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS HOMOGÊNEOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALHAS IDENTIFICADAS NOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNFOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O entendimento formulado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para a defesa de direitos individuais homogêneos em relações de consumo.



    2. O Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor) e das peculiaridades do caso concreto, concluiu pela legitimidade da recorrente para sanar falha no serviço de telefonia prestado no bairro de Vargem Grande, município de Pinhalzinho/SP.



    3. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária analisar o contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.432.737-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE D MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/12/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS HOMOGÊNEOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O entendimento formulado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para a defesa de direitos individuais homogêneos em relações de consumo.



    2. A reversão do julgado depende da análise da legislação local e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.078.443-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018)



    Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes nos quais o Ministério Público atuou, como parte ou interessado, na defesa dos direitos dos consumidores: AI 842.865 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012; ARE 1.276.353 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2020; ARE 1.159.154 AgR-segundo, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2019; e ARE 1.196.877 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/9/2019.



    Por fim, o fato de a presente ação civil pública ter sido proposta visando à proteção de um número reduzido de pessoas não afasta a legitimidade do Ministério Público. 



    Nesse sentido, em caso semelhante:



    “LEGITIMIDADE - MINISTÉRIO PÚBLICO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE REMÉDIO PELO ESTADO. O Ministério Público é parte legítima para ingressar em juízo com ação civil pública visando a compelir o Estado a fornecer medicamento indispensável à saúde de pessoa individualizada.” (RE 407.902/RS, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Dje de 28/8/2009)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente